Tribunal: TJDFT
Processo: 0040707-54.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040707-54.2004.8.07.0016 EMBARGANTE: C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME, PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, WAGNER PINTO DA ROCHA, SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA (ESPOLIO DE) EMBARGADO: WAGNER PINTO DA ROCHA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, C P P INDUSTRIAL COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA - ME, PLASTASSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME, SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA (ESPOLIO DE), SIRLEI BARROS ROCHA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 16/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR